Tribunal: CARF
Processo: 13855.901852/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901852/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.458 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
DEMOCRATA CALÇADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO.
Erro material é aquele de fácil percepção e que pode ser corrigido de ofício. Os
erros na identificação da fonte pagadora, do valor retido e do código da receita
não são erros materiais pois implicam na alteração significativa da informação
prestada no Per/Dcomp.
RETENÇÃO NA FONTE. OFERECIMENTO DO RENDIMENTO À
TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração (Súmula CARF no 80). A
prova insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito e a consequente
homologação da compensação apresentada.
MULTA E JUROS. DETERMINAÇÃO LEGAL. SÚMULAS 2 E 4.
A multa e os juros possuem determinação legal, a alegação de confisco e
afronta aos princípios da razoabilidade e do não confisco são matérias que
discutem a constitucionalidade da norma e o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da norma tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901852/2011-78
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.458 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901852/2011-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-55.822, de 28 de fevereiro
de 2014, da 3a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 17139.74333.240206.1.3.02-3714,
posteriormente retificada pela de no 12685.16195.270907.1.7.02-1200, declarando a
compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, exercício 2006, no valor original
de R$ 1.698.482,68.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
941406155, em 05/07/2011, homologando parcialmente a declaração de compensação e
reconhecendo o valor do saldo negativo disponível de R$ 1.683.105,41.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos
foram sintetizados no relatório do acórdão recorridos, conforme trecho abaixo:
3. A empresa tempestivamente apresentou Manifestação de Inconformidade (fl.78),
contestando o Despacho Decisório, nos seguintes termos, resumidamente.
3.1. Alega nulidade do despacho decisório, pois não está devidamente motivado: “não
houve no presente caso fundamentação fática e jurídica explicita, clara e congruente”.
Houve também o cerceamento de defesa com violação ao devido processo legal.
3.2. Quanto ao valor do IRRF não reconhecido, a Impugnante apresenta o seguinte: “No
que tange aos valores do IRRF pelo Banco Bradesco S. A., verifica-se dos documentos
anexos relativos a esta instituição financeira que a TOTALIDADE das retenções
compensadas, ora glosadas, são LEGÍTIMAS, sendo de fácil percepção que HOUVE
INFORMAÇÃO LASTREADA EM CNPJ EQUIVOCADO, COMPROMETENDO,
TAMBÉM, O CÓDIGO DA RECEITA, o que caracteriza mero erro formal. Ante a real
existência do próprio crédito tomado”.
3.3. “Desta forma, os dados corretos relativos à retenção mencionada na
PER/DCOMP em questão são aqueles constantes do comprovante de rendimentos
encaminhados pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/000112)
E NÃO DO INFORME APRESENTADO PELO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A.
(CNPJ 33.010.851/000174)”.
3.4. “Verifica-se que as retenções informadas na PER/DECOMP, também constantes da
DIPJ (documentos inclusos) foram informadas pelo código 6800, sendo que a FONTE
PAGADORA CORRETA apresentou os códigos 3426 e 5273 para serem informados,
respectivamente para os valores retidos de R$13.156,36 e R$8.839,96”.
3.5. A Impugnante solicita que seja reconhecido o crédito e se houver dúvida quando ao
erro material que seja realizada diligência.
3.6. Concluindo, a Impugnante contesta a aplicação de juros pela taxa Selic e do valor
da multa imputado que é de evidente irrazoabilidade e confisco.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.458 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901852/2011-78

A 3a Turma da DRJ/SP1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2005
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. COMPROVAÇÃO
DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 21/03/2014 (e-
fls.87) e apresentou Recurso Voluntário aos 17/04/2014 (e-fl. 89 a 101), repetindo os fatos e
fundamentos já apresentados na manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente inicia o Recurso Voluntário defendendo a nulidade do despacho
decisório pelo fato de não estar devidamente fundamentado e que ocorreu o cerceamento do
direito de defesa.
A Recorrente alegou dificuldades em compreender os motivos da glosa, visto que
o enquadramento legal do despacho decisório não seria claro e não haveria justificativas fáticas
para a não homologação da compensação.
Ao contrário do que alega a Recorrente, entendo que o Despacho Decisório não
apresenta quaisquer nulidades, além de possui informações complementares de análise do crédito
que demonstra todas as razões fáticas para que seja negada a compensação.
A matéria é regida pelos arts. 59 e 60 do Dec. n.o 70.235, de 1972, abaixo
transcritos:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.458 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901852/2011-78

II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
...................................................
Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
O despacho contestado não é nulo, porque foram observadas as hipóteses do
inciso II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade competente e não houve
preterição do direito de defesa. A alegada falta de motivação do despacho não se confirma.
Outras irregularidades, incorreções e omissões não importam nulidade, mas
saneamento, quando muito. Entretanto, nada há que demande o saneamento previsto no art. 60
do Dec. n.o 70.235, de 1972, transcrito no item anterior deste voto. No ato contestado não há o
que prejudique o próprio processo, ou o estabelecimento da relação jurídica processual, nele
constando todas as formalidades exigidas na legislação para que seja considerado válido ou
juridicamente perfeito. Em verdade, não se verificam, no despacho decisório, irregularidades,
incorreções nem omissões que prejudiquem a Recorrente.
O despacho decisório explicita de maneira fundamentada, como se concluiu pela
inexistência do credito utilizado. Lá consta que as parcelas de composição do crédito informado
no Per/Dcomp, as informações do crédito na DIPJ, o IRPJ devido de acordo com a DIPJ e a
forma de composição do saldo negativo, concluindo pelo reconhecimento parcial. O despacho
não deixa duvida quanto à sua motivação: o fundamento de fato para a não homologação é a
insuficiência do crédito utilizado na compensação; o fundamento legal é, entre outros, o art. 74
da Lei no 9.430, de 1996. O caput do referido artigo diz que o sujeito passivo que apurar crédito
passível de restituição ou de ressarcimento poderá́ utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Isso significa que, se o sujeito passivo não apurar crédito suficiente passível de restituição ou
ressarcimento, não poderá́ fazer compensação. Portanto, a insuficiência do crédito utilizado no
PER/DCOMP é fundamento de fato legítimo e suficiente para a não homologação.
Ademais, o Despacho Decisório além de regularmente capitulado, deixa bastante
clara a informação do saldo negativo reconhecido. Nas suas informações complementares,
contrariando o que informa a Recorrente, há um detalhamento daquilo que não foi reconhecido
através de uma planilha para negar a integralidade do crédito apontado no Per/Dcomp, tanto é
assim que a própria Recorrente juntou aos autos documentos e apontou fundamentos para
rechaçar a glosa efetuada pelo Fisco. Tal fato, aliás, demonstra que a Recorrente tinha pleno
conhecimento da glosa e, portanto, não houve cerceamento de defesa.
A analise da motivação é questão de mérito. Sua eventual improcedência não é
motivo de nulidade e não afeta o estabelecimento da relação jurídica processual, havendo a
observância ao devido processo legal.
Outrossim, as alegações de ter o despacho desconsiderado a DIPJ, o Per/Dcomp e
Livro Razão não faz sentido, isso porque os dois primeiros documentos citados foram
exatamente o fundamento utilizado para negar a integralidade do crédito, conforme dito acima, e
o Razão não foi juntado ao processo, como alega a Recorrente.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.458 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901852/2011-78

Ao contrário do que alega a Recorrente, no processo de declaração de
compensação o ônus da prova é do contribuinte, não há que se falar em dever do Fisco em
coletar provas do crédito que o contribuinte alega possuir.
É condição indispensável para a homologação da compensação pretendida, que o
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública seja líquido e certo (art. 170 do CTN). Em
um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte que busca a
utilização do crédito que alega possuir, diante disso só a ele incube demonstrar seu direito. A
Receita Federal, portanto, deve não homologar a compensação se não houver a certeza e liquidez
do crédito. E, para o fim de garantir a ampla defesa e o devido processo legal, o contribuinte
pode, se assim entender, apresentar manifestação de inconformidade juntando todas as provas
para demonstrar a liquidez e certeza do crédito. Havendo a constatação do crédito, a autoridade
fiscal pode homologar de ofício a declaração de compensação.
O que se percebe, portanto, é um inconformismo da Recorrente com o resultado
do despacho decisório, mas não há qualquer nulidade no despacho decisório.
DO MÉRITO
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2006, ano
calendário 2005.
A compensação foi homologada parcialmente. A DRF, através do Despacho
Decisório, reconheceu o saldo negativo no valor de R$ 1.683.105,41. A Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade em razão da glosa no valor de R$ 15.377,25, colacionando aos
autos documentos que entendia serem suficientes para comprovar as retenções sofridas e
destacando que cometeu um erro material no preenchimento do Per/Dcomp, conforme trecho da
defesa abaixo, o qual foi repetido no recurso voluntário:
(...)
No que tange aos valores de IRRF pelo Banco Bradesco S.A., verifica-se dos
documentos anexos relativos a esta instituição financeira que a TOTALIDADE das
retenções compensadas, ora glosadas, são LEGÍTIMAS, sendo de fácil percepção que
HOUVE
INFORMAÇÃO
LASTREADA
EM
CNPJ
EQUIVOCADO,
COMPROMETENDO, TAMBÉM, O CÓDIGO DA RECEITA, o que caracteriza mero
erro formal, ante a real existência do próprio crédito tomado.
Desta forma, os dados corretos relativos à retenção mencionada na PER/DCOMP em
questão são aqueles constantes do comprovante de rendimentos encaminhados pelo
BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) E NÃO DO INFORME
APRESENTADO
PELO
BRADESCO
CAPITALIZAÇÃO
S.A.
(CNPJ
33.010.851/0001-74).
Verifica-se que as retenções informadas na PER/DCOMP, também constantes da DIPJ
(documentos inclusos) foram informadas pelo código 6800, sendo que a FONTE
PAGADORA CORRETA apresentou os códigos 3426 e 5273 para serem informados,
respectivamente para os valores retidos de R$ 13.156,36 e R$ 8.839,96.
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.458 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901852/2011-78

Em julgamento na primeira instância administrativa, as alegações da Recorrente
não foram aceitas por dois motivos principais, quais sejam: (I) não teria a Recorrente
demonstrado os motivos do alegado erro, visto que foi preenchido o Per/Dcomp com CNPJ,
valor e código errados; e (II) não comprovou o oferecimento das receitas à tributação.
No Recurso voluntário, conforme mencionado, a Recorrente repete os argumentos
da manifestação de inconformidade em relação ao alegado erro material no preenchimento do
Per/Dcomp, contudo não apresenta nenhum argumento ou documento que comprove o
oferecimento do rendimento à tributação.
No tocante a alegação de erro de preenchimento, a Recorrente defende ser mero
erro formal, passível de retificação de ofício. Contudo, entendo que não assiste razão à
Recorrente.
O erro meramente material é aquele que pode ser perceptível facilmente a partir
da leitura do documento. Pelas informações constantes no processo, verifica-se que a informação
quanto a essa retenção foi informada pela Recorrente da seguinte forma no Per/Dcomp:
02.CNPJ da Fonte Pagadora: 33.010.851/0001-74
Código da Receita: 6800 - Aplicações Financeiras em fundos de investimento - renda
fixa
Retenção Efetuada por Órgão Público: NÃO
Valor: 15.377,25
Ocorre que, nos moldes do trecho da manifestação de inconformidade (que é igual
ao Recurso voluntário) acima transcrito, deveria ter a Recorrente informado como fonte
pagadora o Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e não o Bradesco Capitalização
S.A. (CNPJ 33.010.851/0001-74). Da mesma forma, o código da receita indicado também estava
equivocado, no lugar do código 6800, deveria ter informado 3426 e 5273. Por fim, o valor
também estava errado, a soma dos valores sob os códigos corretos perfaz a quantia de R$
21.996,32 e não os R$ 15.377,25 informados no Per/Dcomp.
Vê-se que não se trata de mero erro material de fácil percepção. Toda a
informação estava incorreta, desde a fonte pagadora, código e valor. Diante disso, entendo que
não se trata de erro material. A Recorrente pretende seja incluída retenção não informada no
Per/Dcomp. É digno de registro que a Per/Dcomp foi retificada e poderia voltar a ser retificada,
porém tal erro não foi corrigido.
Não obstante o erro apontado, ainda que ultrapassado o obstáculo acima, a
Recorrente também não comprovou o oferecimento dos respectivos rendimentos que deram
origem à retenção desses valores. Tal fato foi apreciado na primeira instância administrativa, mas
a Recorrente não teceu comentários sobre essa questão, nem juntou documentos hábeis para
comprovar o oferecimento do rendimento à tributação.
No recurso voluntário a Recorrente informa ter juntado o Livro Razão, mas ele
não se encontra acostado ao processo.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.458 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901852/2011-78

Não demonstrar ter oferecido o rendimento à tributação fulmina o direito à
restituição, conforme se depreende pela Súmula CARF no 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
É digno registrar que o Informe de Rendimentos (e-fl. 68), emitido pelo Bradesco
Capitalização S.A. (CNPJ 33.010.851/0001-74), não informa a existência de retenção de Imposto
de Renda no ano calendário de 2004.
No tocante aos argumentos relacionados a aplicação de juros, trata-se de
disposição legal (art.13 da Lei no 9.065/1995) e já possui entendimento pacificado no CARF,
conforme súmula abaixo.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sobre a multa, a Recorrente a questiona com base nos princípio de razoabilidade e
proporcionalidade e alega ser confiscatória. Em que pese os argumentos ventilados pela
Recorrente, eles estão relacionados ao controle de constitucionalidade da norma e o CARF não é
competente para tratar de eventual inconstitucionalidade de lei, conforme súmula abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital